Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUÍZES – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça versando publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância.



    MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial, a ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.